Tribunal: STF
Processo: ARE 1392659
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (e-Doc. 23, fl. 18):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO TENTADO CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. ART. 171, S 3°, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA AJUSTADA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. Conforme dispõe o art. 17 do Código Penal, só é impossível o crime quando não se pode consumar por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, hipóteses não configuradas na espécie.



    2. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo, deve ser mantida a condenação dos réus pela prática do crime previsto no art. 171, § 3°, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.



    3. Nos termos do art. 44, § 2°, do CP, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos.



    4. Dosimetria da pena ajustada, a fim de manter os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade determinados pela legislação penal.



    5. Apelações parcialmente providas. 



    Interposto Recurso Extraordinário (e-Doc. 27), postulando a reforma do aresto recorrido, o Tribunal a quo o inadmitiu, em razão da incidência das Súmulas 279 e 284 desta SUPREMA CORTE, além da não comprovação da repercussão geral da matéria e da conformidade do acórdão com o entendimento deste TRIBUNAL, quanto ao pleito de aplicação do redutor do prazo prescricional previsto no art. 115 do CP, sob a alegação de que o recorrente teria 70 anos completos na data do julgamento do acórdão que reformou parcialmente a sentença condenatória, uma vez que tal hipótese de redução se restringe à primeira decisão condenatória (e-Doc. 32).



    No Agravo, a parte agravante, em síntese, reproduz os argumentos anteriormente apresentados nas razões do recurso extremo, deixando de impugnar de modo específico os aludidos óbices (e-Doc. 36).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Se não bastasse, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso em apreço, constata-se das razões recursais (e-Doc. 27) que o recorrente não discorreu sobre esse tópico nos termos acima explanados, deixando, portanto, de cumprir com esse intransponível e obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal, a inviabilizar o exame do recurso extremo (ARE 1.113.233-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2018).



    Por fim, ainda incide o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois como bem salientado pelo Tribunal a quo (e-Doc. 32, fl. 2), a parte recorrente não indicou com precisão qual o dispositivo constitucional contrariado ou cuja vigência fora supostamente negada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente